Tribunal: TJBA
Processo: 8013185-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013185-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUNATEC EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA Advogado(s): OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO, ALAN RODRIGUES SAMPAIO, IGOR PINHEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MORA ADMINISTRATIVA. SOLUÇÃO PREVISTA EM NORMA PRÓPRIA (RESOLUÇÃO CEE/BA Nº 289/2022). AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA FUNCIONAMENTO JÁ OBTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO E IRREPARÁVEL. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO INTERVENÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na mora excessiva e injustificada na conclusão de três processos administrativos de Credenciamento de Educação Profissional para os cursos técnicos de Enfermagem, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho, protocolados em 22/09/2023. A Impetrante requer a concessão da segurança para determinar o julgamento/conclusão imediata dos processos, em prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a demora na conclusão do processo administrativo de credenciamento de cursos técnicos, que se arrasta por período superior ao prazo legal, configura ilegalidade e violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo ; e (ii) estabelecer se a mora administrativa, quando já mitigada pela autorização provisória de funcionamento concedida por norma estadual específica, justifica a concessão da ordem para forçar a conclusão do processo em prazo exíguo. O Ministério Público apresentou Pronunciamento de Não Intervenção. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito fundamental à razoável duração do processo, extensível ao âmbito administrativo (CF, art. 5º, LXXVIII), e o dever da Administração de decidir em prazo legal (Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45), caracterizam, em tese, a omissão administrativa alegada. A inércia da Administração, in casu, foi mitigada pela própria legislação estadual (Resolução CEE/BA nº 289/2022, art. 34, §1º), que permite ao Estabelecimento de Ensino dar início à oferta do curso pretendido após 180 dias do protocolo sem pronunciamento do Conselho. A Impetrante utilizou a previsão legal e iniciou suas atividades sob a autorização provisória de funcionamento, o que afasta o prejuízo imediato e irreparável que o Mandado de Segurança visa primariamente evitar (o impedimento de funcionamento). A ausência de registro definitivo no SISTEC e a dificuldade de formalizar convênios são consequências de segundo grau do ato final de autorização/indeferimento, não configurando risco concreto e irreparável à efetividade da tutela jurisdicional que justifique a imposição de prazo exíguo. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), pois a ilegalidade da mora foi neutralizada pela própria norma que a Impetrante invocou para iniciar as atividades, não havendo prejuízo que justifique a anulação do ato ou a determinação de um prazo judicial exíguo. Determinar a conclusão do processo em prazo exíguo, sem que o órgão técnico (CEE/BA) tenha finalizado a instrução (inspeções, pareceres), configuraria indevida substituição do administrador e ofensa ao princípio constitucional da Separação de Poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de Segurança Cível CONHECIDO e DENEGADA A SEGURANÇA. Tese(s) de julgamento: O Mandado de Segurança é via adequada para impugnar mora administrativa, mas a concessão da segurança exige a comprovação de prejuízo concreto e irreparável (princípio do pas de nullité sans grief). A mora administrativa na conclusão de processo de credenciamento de curso é mitigada e não enseja a concessão da segurança, quando a própria norma regulamentar (Resolução CEE/BA nº 289/2022, art. 34, §1º) concede ao administrado autorização provisória para início das atividades. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45. Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Resolução CEE/BA nº 289/2022, art. 34, §§1º e 3º. Código de Processo Civil, arts. 178 e 283. Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 105. STF, Súmula nº 512. TRF-3, ApCiv: 58983733520194039999, Rel. Juíza Federal Convocada Leila Paiva Morrison, 9ª Turma, j. em 23/07/2020 (sobre a ausência de prejuízo na mora administrativa e aplicação do pas de nullité sans grief). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8013185-80.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante EUNATEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA e como Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, mas, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01